Tribunal: STF
Processo: HC 257696
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Dennes Garcia Moreno Júnior formulou pedido (eDoc 38) de extensão dos efeitos da decisão que deferiu o habeas corpus, em favor de Marcos Vinicios Lopes interpôs, para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar àquela Corte Superior o julgamento do HC 937.260, nos termos das teses fixadas no HC 259.583 AgR, ministro André Mendonça.

A parte impetrante sustenta estar na mesma situação fático-processual do paciente, uma vez que o HC 956.713 foi não conhecido pelo mesmo motivo do habeas corpus impetrado pelo paciente.

É o relatório.

2. Passo a apreciar o pedido de extensão.

O requerente não é parte no HC 937.260, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em favor paciente, em cujos autos foi proferida a decisão impugnada nesta impetração, o que evidencia a ausência de similitude fática e processual e afasta a pretendida aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn, ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn, ministro Alexandre de Moraes.

3. Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente